Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701640-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 26 AGRAVADO: WELTON ANDRADE DOS SANTOS, ARIESLIA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 26 contra a decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706066-68.2019.8.07.0017, indeferiu o pedido de preferência de crédito condominial ao crédito do credor fiduciário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é credor de despesas condominiais e que não foram encontrados bens passíveis de penhora dos executados; que o imóvel que gerou as dívidas condominiais foi adquirido pelos executados com cláusula de alienação fiduciária ao Banco do Brasil; que o crédito condominial possui preferência ao crédito do credor fiduciário. Requer a concessão da tutela antecipada para que se reconheça a preferência creditícia e, ao final, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no Id no. 50275851. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito está preenchido, pois o entendimento esposado na Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.”, pode ser aplicado analogicamente para o caso do credor fiduciário (vide acórdão 1365632, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a não concessão de preferência creditícia em nada poderá beneficiar o agravante, bem como em nada surtirá efeitos quando de eventual penhora sobre os direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel. Posto isso, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para reconhecer de imediato a preferência do crédito condominial ao crédito do credor fiduciário e determinar o prosseguimento da execução nesses termos, até o julgamento final do presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador